Tribunal: TJSP
Processo: 0028845-06.2005.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em razão do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em razão do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da CDA e a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, considerando a alegação de localização de bem penhorável.
III. Razões de Decidir.
3. A CDA deve cumprir os requisitos legais previstos no art. 2o da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN, incluindo a fundamentação legal da dívida.
4. Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA por ausência de indicação do fundamento legal da exigência tributária, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
5. É vedada a substituição ou emenda da CDA quando o vício afeta o próprio lançamento tributário, conforme entendimento da Súmula 392/STJ.
6. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso. Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
7. Recurso não provido.